Tribunal: TJMT
Processo: 1004313-38.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Visto.
Converto o julgamento em diligência.
Certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo para a apelada Maria Nicelia Dias Alves apresentar as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A à id. 112055085.
Empós, nova conclusão.
Cumpra-se.